Tribunal: TJMT
Processo: 1008920-76.2022.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008920-76.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DOCUMENTAÇÃO PESSOAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO CONSUMIDOR – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberação do crédito em conta corrente.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008920-76.2022.8.11.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MAXWELL DA SILVA GONZAGA

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedidos de Conversão de Contrato, Danos Materiais e Danos Morais
n. 1008920-76.2022.8.11.0006, ajuizada por
MAXWELL DA SILVA GONZAGA
, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, determinando a conversão do empréstimo consignado mediante RCM em empréstimo simples, bem como a devolução havendo de ocorrer em sua forma simples. Por fim, fixou as custas processuais em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora (Id. 207058400).

Em suas razões (Id. 207058401), aduz o recorrente a regularidade da contratação, pontuando que o autor sabia de todos os termos do pactuado, apresenta o contrato para tanto.

Verbera a impossibilidade de conversão do empréstimo consignado em simples, afiançando que “
ocorre que o contrato de cartão consignado já está averbado perante o INSS desta forma, não sendo possível averbar novamente como empréstimo consignado. Ademais, o sistema do banco não permite tal modificação”.

Ao arremate, saliente a inexistência de dano matérias, igualmente, carência da devolução do indébito.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 207278185.

Foram apresentadas contrarrazões, arguindo preliminar de violação ao principio da dialeticidade e, em mérito, o desprovimento recursal, com a majoração da verba sucumbencial.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem. Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” (g.n.)”.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação de consignação em pagamento seja julgada procedente.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUCÃO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO “MERCADO LIVRE” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC/15 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DA MULTA – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORARIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1026523-62.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024) – Grifo nosso.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar.

Em mérito, hei por reformar o decidido.

Compulsando o caderno processual, constata-se que a instituição financeira juntou, no Id. 207058402 o contrato muito bem delimitado e a respectiva Cédula de Crédito Bancário constanto em seu tópico “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN
”, contratos este devidamente assinado e, pela simples leitura, com informações detalhadas e precisas do negócio jurídico entabulado, inclusive no que se refere à adesão ao cartão de crédito consignado,

bem como o documento de identificação pessoal do apelado.

Destarte:

Verifica-se também,

a negritada cláusula dispondo que o empréstimo via RCM ocorreria via desconto em folha de pagamento, outrossim, o banco recorrente acostou aos autos, o comprovante de transferência bancaria (Id. 207058405):

Nesse diapasão, não procede a alegação de desconhecimento da contratação, porquanto além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado diversos valores na conta corrente do mesmo.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, conforme demonstrado aos autos, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Ao arremate, não constatado qualquer abusividade contratual, deve ser afastada a repetição do indébito.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Por derradeiro, inverto a sucumbência a parte autor/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024